Tribunal: STF
Processo: Rcl 71323
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por CIEADEP – CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIA DE DEUS NO ESTADO DO PARANÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Curitiba (TRT 9ª Região), nos autos da Reclamação Trabalhista 0002212- 79.2017.5.09.0015.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, que, ao ser chamada para compor a reclamação trabalhista originária apenas na fase de execução de sentença, sem ter feito parte da fase de conhecimento, o ato reclamado teria desrespeitado ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “(...) inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a tramitação do feito originário. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a Reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, Relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a referida questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...) No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifos nossos)



    Pois bem. No caso dos autos, observa-se que a Reclamante não participou da fase de conhecimento da reclamação trabalhista originária, tendo sido incluída no polo passivo apenas na fase de execução, por meio de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (eDOC 35, ID 65b021af). 



    Assim, verifica-se que a prática de atos processuais após a decisão de suspensão nacional datada de 25.5.2023 (DJe de 26.5.2023), na qual determinada “(...) a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral”, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), viola a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 63.529, de minha relatoria, DJe 21.12.2023; Rcl 62.991, de minha relatoria, DJe 23.10.2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista originária (nº RE-RG 1.387.795), até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente